Tribunal: TJMT
Processo: 1054572-79.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054572-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCENIR VANNI RANGEL - CPF: 353.770.201-97 (APELADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1054572-79.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: LUCENIR VANNI RANGEL

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA –

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PRECLUSÃO RECONHECIDA
- CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - TEMA 1150 DO STJ - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA - INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP – VALORES A MENOR – PERÍCIA JUDICIAL – VALORES DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. As preliminares de ilegitimidade passiva e competência da Justiça Federal não podem ser novamente analisadas, pois já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional no recurso de agravo de instrumento nº 1003419-91.2024.8.11.0000. Logo, operou-se a preclusão.

2. Demonstrado que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregul
aridades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco apelante, que indicam que em 14/03/2017 o saldo havido na conta vinculada da autora era de apenas R$ 949,78, se levado em consideração que ela ingressou na Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988, não há falar em carência da ação por falta de interesse de agir.

3. A pretensão ao ressarcimento dos danos materiais em razão da má gestão e inconsistências no saldo apurado na conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal (TEMA 1150/STJ).

4. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, conforme apurado em perícia judicial, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais nº 1054572-79.2020.8.11.0041

ajuizada em face do
LUCENIR VANNI RANGEL
que julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento de R$ 22.412,91 (vinte dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

O recorrente argui as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo a demanda ser julgada pela Justiça Federal, diante da necessidade de presença da União no polo passivo; a ilegitimidade passiva, pois a instituição financeira é mero depositário dos valores recolhidos, sendo o verdadeiro gestor dos recursos do fundo a União; carência da ação em razão da falta de interesse de agir e a prejudicial de mérito de prescrição decenal.

No mérito, alega a inaplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova; ausência de conduta ilícita e impossibilidade de acolhimento dos cálculos apresentados pelo autor, bem como a impossibilidade de condenação em danos materiais.

Por fim, prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso para julgar a demanda improcedente.

Nas contrarrazões (ID 240690763), a parte autora postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

Com efeito, não obstante as questões de ordem pública, tal como a ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, possam ser arguidas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é certo que se operou a preclusão, uma vez que tais matérias já foram decididas no recurso de agravo de instrumento nº 1003419-91.2024.8.11.0000.

Portanto, resta preclusa a discussão acerca das preliminares arguidas.
-

V O T O – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE SE AGIR

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil S.A., suscita a preliminar de falta de interesse de agir da parte autora, argumentado que a recorrida recebeu diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores.

Alega que os valores foram atualizados e remunerados na forma da lei, e a parte autora recebeu os créditos em sua folha de pagamento.

Sem razão o apelante.

Em que pese as alegações da instituição financeira, nota-se que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco apelante, que indicam que em 14/03/2017 o saldo havido na conta vinculada da parte autora era de apenas R$ 949,78, se levado em consideração que a autora iniciou labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O banco apelante suscita a prejudicial do mérito de prescrição quinquenal, o que não merece prevalecer.

Salienta-se que o prazo prescricional tem início a partir do momento em que o autor teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (TEMA 1150), ou seja, quando a parte autora efetuou o saque dos valores constantes na conta PASEP, que no presente caso, ocorreu em
14/03/2017
, conforme (ID
240688694)
.

Desse modo, como a ação foi ajuizada em
19/11/2020
(ID
240688690)
, se encontra dentro do prazo decenal, não havendo falar em prescrição, previsto no artigo 205 do CC.

Aliás, o prazo prescricional decenal foi fixado no TEMA 1150 do STJ:

“[...]

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”

Assim,
rejeito
a prejudicial de prescrição.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada,
LUCENIR VANNI RANGEL

ajuizou a
Ação de Reparação de Danos Materiais nº 1054572-79.2020.8.11.0041

em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
aduzindo que era beneficiário do fundo PASEP, apresentando registros de depósitos desde 1988.

Alegou que quando se dirigiu ao requerido solicitando o extrato de movimentações do fundo PASEP, pois pretendia sacar a quantia expressiva que acreditava estar ali depositada, ficou indignada ao constatar a existência de saldo irrisório.

Aduziu que solicitou a microfilmagem do fundo PASEP desde o início de suas contribuições e encaminhou a um perito, para que verificasse se possuía algum saldo e qual era o valor do saldo existente, sendo apurado o valor atualizado de R$ 24.657,51.

Assim, ajuizou a presente ação postulando, postulando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais, em razão dos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, no valor de R$ 24.657,51.

O banco requerido apresentou contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e prescrição. No mérito, alegou a ausência de ato ilícito e inexistência de dano material indenizável. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

A autora apresentou impugnação à contestação.

O feito foi suspenso e julgado o Tema 1150 pelo Superior Tribunal Justiça.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerida manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide e a autora postulou a produção prova pericial contábil.

O banco requerido interpôs agravo de instrumento nº 1003419-91.2024.8.11.0000, o qual foi desprovido.

Na decisão saneadora, forma rejeitadas todas as preliminares arguidas pelo banco requerido, sendo nomeado perito pelo juízo.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

P
ois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o saldo da conta do PASEP da parte autora teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, e por consequência, passível de reparação por danos materiais.

In casu,
verifica-se que a autora juntou aos autos extrato (ID 240688694) e microfilmagem (ID 240688695) emitidos pelo banco apelante, os quais indicam que em 13/02/2017, o saldo havido na conta vinculada da autora, importava em R$ 949,78, valor muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Com efeito, o referido valor realmente mostra-se ínfimo se levado em consideração, que a autora iniciou sua carreira na administração pública antes da Constituição Federal de 1988, sendo registrado um saldo no valor de Cr$ 71.391,00, no mês de agosto/1988, não se podendo perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

E na contestação apresentada pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou extratos, mas não demonstrou a inexistência de saques indevidos na conta vinculada da autora, bem como não apontou a correta atualização monetária, que entendia devida.

Ademais, cabia ao banco apelante apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que no caso, não ocorreu (art. 373, inc. II, do CPC/15).

Além disso, o laudo pericial de ID 240690743, realizado pela empresa AUDIMAT, conforme decisão que deferiu a prova pericial postulada pela parte autora (ID 240690713), assim concluiu:

“Assim, portanto, a Perícia elaborou cálculos para apurar DIFERENÇAS do saldo na conta individual do PASEP e os expurgos inflacionários entre agosto de 1988 a agosto de 1990, e, ficou demonstrado, o valor devido ao autor na presente demanda, importa no montante R$ 22.412,93 (Vinte e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa e três centavos) na data referência 01.11.2020 (cálculo apresentado pelo auto), computando atualização pelo INPC/IBGE a partir de 14/03/2017 (SAQUE e Zeramento da conta do participante) e juros moratórios a partir do evento em que se apurou a diferença.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELO SIRDR Nº 71/TO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. AFASTADA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. TEMA 1150. MÉRITO RECURSAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO ERRÔNEA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. DIFERENÇA DE VALORES. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR DEVIDO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INCIDÊNCIA DO ART. 373, INC. II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se insere a presente questão submetida a julgamento à ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ no SIRDR nº 71/TO. 2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ). 3.

A suposta falha na prestação de serviços/má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP do Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União que pudesse justificar o declínio de competência para a Justiça Federal. 4. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (Art. 205 CC). 5. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1006900-75.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. TEMA 1150. DIFERENÇA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, DO CPC. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150): i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1057282-09.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)”.

Logo, a sentença singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025